Tribunal: STF
Processo: RE 110431
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA ORDEM DA ANTIGA
CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS. DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA.
O FUNCIONÁRIO NÃO ADQUIRE DIREITO A QUE SEU CARGO CORRESPONDA A
DETERMINADA ESCALA NA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - MATÉRIA QUE
RESPEITA AO INTERESSE EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. TAMPOUCO LHE E
DADO PLEITEAR VANTAGENS PROPRIAS DE OUTROS CARGOS, QUE NÃO LHE
FORAM CONTEMPLADAS POR LEI.